Tribunal: STF
Processo: RE 1571640
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 – NORMA MAIS BENÉFICA – DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR – TEMA N. 1.199/STF – APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 11 DA LIA – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – NÃO CONSTATAÇÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da República. Além disso, ao analisar o Tema de Repercussão Geral n. 1.199, o Tribunal Superior responsável pela guarda da Constituição da República decidiu pela possibilidade de se aplicar a Lei n. 14.230/2021 aos atos culposos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, desde que não exista condenação transitada em julgado. A revogação do inciso no qual se enquadrava a conduta atribuída aos requeridos (artigo 11, inciso I, da LIA) impossibilita a condenação desses por ato de improbidade administrativa, devendo ser mantida a sentença, notadamente quando o órgão fracionário não conclui, em juízo de prelibação, pela inconstitucionalidade da norma revogadora e pela necessidade de remessa dos autos ao Órgão Especial.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 4º, e 93, IX, da CF, bem como ofensa ao julgamento do Tema 1199/STF. Sustenta, em essência, a irretroatividade da nova lei de improbidade administrativa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES. TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 339/RG DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual, em face do acórdão regional por entender que este teria violado os arts. 37, § 4º, e 93, IX, da CRFB. 



    2. A Corte Regional firmou o entendimento de que a revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), no qual se enquadrava a conduta atribuída aos requeridos, obsta a condenação por ato de improbidade. Para tanto, considerou que esta Suprema Corte, ao analisar o Tema n. 1.199 sob a sistemática da Repercussão Geral, decidiu pela possibilidade de se aplicar a Lei n. 14.230/2021 aos atos culposos de improbidade administrativa praticados na vigência da redação anterior do dispositivo. 



    3. O Plenário desta Suprema Corte firmou o entendimento de que a tese firmada no Tema 1.199 da Repercussão Geral se aplica aos atos de improbidade administrativa fundados no revogado no art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação. (ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe-s/n 01-07-2024). 



    4. O Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.231/2021 ao art. 11 da Lei nº 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Confira-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.



    (ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes)



    O Tribunal de origem, ao assentar a possibilidade de retroatividade da nova norma, não divergiu do entendimento desta Corte.



    Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 1.351.829-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.420.694-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição, também não se sustenta, tendo em vista que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso ix do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, ix, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator